Tribunal: STF
Processo: Rcl 58178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A parte reclamada, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    2. Ainda que a tese de fato apreciada pelo TRT seja a da inexistência de direito ao adicional por não haver trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função, o que caracterizaria distinção frente ao paradigma, haveria necessidade de o TST apreciar a questão a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.